Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-86.2017.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-86.2017.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia e por Esdras Gomes dos Passos objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada em face do Município de Pilão Arcado. 2 - Os fatos. Os apelantes postulam o reconhecimento do direito à gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, prevista no art. 75 do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal de Pilão Arcado, cujo § 1º assegura ao servidor que atue em unidades escolares em localidades inóspitas ou de difícil acesso até 30% do vencimento básico, na forma determinada em regulamento, e cujo § 2º condiciona a definição das unidades beneficiárias a ato do Secretário de Educação, ainda não editado. 3 - A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o art. 75, § 2º, do Estatuto constitui norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de ato infralegal do Secretário de Educação para identificar as unidades escolares de difícil acesso, sendo inviável o reconhecimento judicial do direito na ausência dessa regulamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regulamentação infralegal pelo Secretário de Educação é óbice suficiente ao reconhecimento judicial do direito à gratificação de difícil acesso prevista em lei municipal; e (ii) saber se os critérios objetivos estabelecidos no próprio Estatuto são bastantes para identificar as unidades escolares beneficiárias e assegurar o pagamento da gratificação independentemente de ato administrativo complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O art. 75 do Estatuto dos Servidores do Magistério Público de Pilão Arcado constitui norma de eficácia limitada. O legislador municipal adotou estrutura normativa em dois níveis: a lei estabelece o direito e os parâmetros gerais; o ato do Secretário de Educação identifica concretamente as unidades escolares enquadradas nos critérios legais e define o percentual aplicável dentro da faixa de até 30% do vencimento básico. A remissão expressa à regulamentação não configura mera formalidade, mas condição para a produção plena dos efeitos da norma. 6 - A exigência do ato do Secretário de Educação cumpre função essencial: permite identificar, com base em critérios técnicos e na realidade local, quais localidades efetivamente se caracterizam como de difícil acesso e garante isonomia no tratamento dos servidores, evitando concessões casuísticas por via judicial sem critérios uniformes para todos os que se encontrem em situação análoga. 7 - A ausência de regulamentação configura omissão administrativa passível de controle judicial, mas não autoriza o Poder Judiciário a substituir o administrador na definição de critérios que a lei reservou à competência do Secretário de Educação. Fazê-lo implicaria ofensa ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, e ao enunciado da Súmula n.º 339 do STF, que veda ao Judiciário a extensão de vantagens a categorias não previstas na lei concessiva. 8 - Os princípios da efetividade dos direitos, da segurança jurídica e da vedação ao retrocesso social não superam esse obstáculo. A efetividade dos direitos funcionais não prescinde do respeito à forma pela qual o legislador estruturou a norma. A vedação ao retrocesso pressupõe direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, o que não ocorre quando a própria lei condicionou o nascimento do direito subjetivo à prática de ato administrativo ainda não editado. 9 - Esta Corte já firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que normas que remetem a implementação de gratificações a posterior regulamentação do Poder Executivo não geram direito subjetivo imediato enquanto ausente o ato complementar, sob pena de desestabilização da dinâmica da separação dos poderes (TJBA, Mandado de Segurança 8004355-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, j. 29/10/2021; TJBA, Mandado de Segurança 8002115-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 22/07/2021). IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-86.2017.8.05.0194, sendo partes Apelantes APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESDRAS GOMES DOS PASSOS e parte Apelada o MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.